Tribunal: TJDFT
Processo: 0712252-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ANTÔNIO DE BRITO, CELSO MIGUEL LAGO, ELIZETE CAVALCANTE MOTA, GILDÁSIO VETE DA SILVA, HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, JOÃO ALCIDES HOMAR, MARIA VALDERLENA TORQUATO LIMA e SAU FERREIRA SANTOS. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de CARLOS ANTÔNIO DE BRITO, CELSO MIGUEL LAGO, ELIZETE CAVALCANTE MOTA, GILDÁSIO VETE DA SILVA, HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, JOÃO ALCIDES HOMAR, MARIA VALDERLENA TORQUATO LIMA e SAU FERREIRA SANTOS visando reformar a decisão ID 182535074 na origem, integrada pela decisão ID 185442259, proferida pelo Juízo da 8a Vara da fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos n. 0025155-94.2004.8.07.0001. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator